Tribunal: TJDFT
Processo: 0742631-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Pressupostos de medida cautelar são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano (art. 300, CPC). E, nos termos do art. 300, CPC, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Arresto é instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor.
2. No caso, não se verifica o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional: notícias de que alguma das agravadas seja ré em outros processos similares, notadamente à vista da alegação do agravante de que sequer buscou a resolução da controvérsia extrajudicialmente, são insuficientes para ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada. Não há elementos dos quais se possa extrair intuito de desfazimento de bens de forma a comprometer a utilidade do processo, o qual se encontra em fase embrionária, mostrando-se imprescindível a dilação probatória, afigurando-se prematuro e excessivo, com base no que se tem, realizar o bloqueio de valor nas contas bancárias de todos os agravados.
3. Agravo de instrumento desprovido.